Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO CONJUNTA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REGIME PRISIONAL. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos judiciais, firmes e coerentes, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, corroborados por outros elementos de convicção, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório.
2. A pequena quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena-base, em que pese sua intensa natureza nociva.
3. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes.
4. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e tratando-se de réu reincidente, correto o cumprimento da pena em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena corporal imposta, adaptando-se, ainda, a pena pecuniária.